Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-47.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001199-47.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CORPO S.A. COMERCIO DE ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME - CNPJ: 24.413.000/0001-81 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERRARA AMERICO GARCIA - CPF: 296.761.128-01 (ADVOGADO), THYERRY LYNCOHN DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.141-40 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS (SUPLEMENTOS) – AUSÊNCIA DE ENTREGA – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ESTORNO – ESTORNO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO E DA DATA – PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA COMPRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do ENUNCIADO 5, do FONAJE, “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. Portanto, em sendo identificado o recebedor, mostra-se válida a citação da pessoa jurídica, ainda mais quando apresentou contestação, compareceu em audiência e interpôs recurso, não havendo quaisquer prejuízos.

O mero comprovante de cancelamento da compra não serve como prova do efetivo estorno da compra, exigindo-se, pois, a comprovação do estorno, a data de sua ocorrência e em qual fatura a restituição ocorreu.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC, na medida em que são responsáveis objetiva e solidariamente.

Não prevalece a tese de ausência de dano moral, pois a situação vivenciada pelo consumidor não equivale a mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, haja vista que adquiriu produtos (suplementos) no dia 08/06/2020 e até o ajuizamento da ação (13/08/2020) os produtos não foram entregues.

Em contestação juntada em 09/11/2020, a parte promovida comprovou o cancelamento da compra em 05/08/2020, sendo evidente, portanto, a falha na prestação do serviço, configurando ato de desídia e desrespeito ao consumidor, sendo suficiente para ensejar a reparação pelos danos sofridos pelo autor.

Entretanto, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e ausência de restituição do valor pago, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 87,58 (oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ratifico os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada no id. 36707901.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que houve o estorno (05.08.2020) na conta do consumidor antes da distribuição da ação (13.08.2020), cujo extrato foi desconsiderado pelo juízo
a quo
, que entendeu que o documento juntado não serve como prova do estorno.

Alegou que se faz necessário, a fim de sanar quaisquer dúvidas, que seja oficiado à GETNET para informar acerca do estorno realizado.

Em preliminar, alegou nulidade de citação, pois quem recebeu a carta de citação não representa a empresa, se tratando de pessoa desconhecida.

Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado, assim como o valor fixado se mostra excessivo.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Em preliminar, alegou nulidade de citação, pois quem recebeu a carta de citação não representa a empresa, se tratando de pessoa desconhecida.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que o próprio magistrado de origem já deixou consignado que a citação realizada é válida, pois identificado o recebedor da correspondência. Cito trecho da sentença:

Quanto ao argumento da citação válida, não prospera, vez que o requerente não fez qualquer prova no sentido de demonstrar que a pessoa que recebeu o Aviso de Recebimento é pessoa desconhecida da empresa. Ademais, o fato do requerido ter habilitado nos autos e apresentado a sua defesa e comparecido a audiência de conciliação, supre qualquer irregularidade.

Ora, ressai da alegação de nulidade, mera tentativa protelatória, primeiro porque foi identificado o recebedor da carta de citação, de modo que a mera alegação genérica de que se trata de pessoa desconhecida não se sustenta, pois como pode a parte promovida permitir que alguém, terceiro desconhecido, esteja na sede de seu estabelecimento e receba uma correspondência sem ser autorizado a tanto?

Em segundo lugar porque, como bem ressaltado, após o recebimento da citação, houve a prática de todos os atos no processo, não ressaindo disso qualquer prejuízo.

Rejeito a preliminar.

DO ALEGADO ESTORNO DO VALOR PAGO

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que houve o estorno (05.08.2020) na conta do consumidor antes da distribuição da ação (13.08.2020), cujo extrato foi desconsiderado pelo juízo
a quo
, que entendeu que o documento juntado não serve como prova do estorno.

Alegou que se faz necessário, a fim de sanar quaisquer dúvidas, que seja oficiado à GETNET para informar acerca do estorno realizado.

Sem razão a promovida quanto ao pedido de envio de ofício, pois encerrada a fase probatória, estando o processo em grau de recurso. Ainda, não lhe assiste razão quanto à prova do estorno, pois o documento que juntou com a contestação serve apenas para comprovar que em 05.08.2020 houve o cancelamento da compra, mas não comprova o efetivo estorno.

Não comprova a parte promovida a data do suposto estorno e nem em qual teria o mesmo ocorrido, ônus que lhe incumbe.

Isto posto, não procede a alegada comprovação do estorno.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir o valor da condenação, posto que fixado em excesso.

Não prevalece a tese de ausência de dano moral, pois a situação vivenciada pelo consumidor não equivale a mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, haja vista que adquiriu produtos (suplementos) no dia 08/06/2020 e até o ajuizamento da ação (13/08/2020) os produtos não foram entregues.

Em contestação juntada em 09/11/2020, a parte promovida comprovou o cancelamento da compra em 05/08/2020, sendo evidente, portanto, a falha na prestação do serviço, configurando ato de desídia e desrespeito ao consumidor, sendo suficiente para ensejar a reparação pelos danos sofridos pelo autor.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021